Tribunal: TJES
Processo: 5023219-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023219-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JANDIRA REZENDE NOVAIS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023219-80.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A
RECORRIDA:
JANDIRA REZENDE NOVAIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Narra a parte autora, em síntese, que celebrou junto à requerida um contrato de empréstimo, tendo descoberto, após a realização e após o pagamento de diversas parcelas, que, na realidade se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa, encadeada ao pagamento distendido de prestação de cartão de crédito que nunca acabam. Diante disso, a requerente ajuizou a presente demanda e requereu, liminarmente, que fosse determinada a suspensão do contrato. No mérito, pleiteia o cancelamento do contrato e das cobranças.[...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou a ação procedente, reputando quitado e cancelado o contrato objeto dos autos celebrado entre as partes. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

(3).
Da preliminar de incompetência. A parte recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia contábil para elucidar os fatos em debate, o que se afasta desde logo. A causa de pedir diz respeito à suposta quitação de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica sobre a quitação do contrato em si, com a correlata apuração do pagamento de valores, deve-se ter em mente que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação e a sua finalização.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
incompetência
levantada pela ré.

(4).
Da prejudicial de mérito. A ré suscita prejudicial de mérito da prescrição, destacando que o contrato foi celebrado em 09/03/2016, enquanto a ação só foi distribuída em 26/07/2023. O Juízo de origem afastou a o ocorrência da prescrição, sob o argumento de haver descontos periódicos, a justificar, por conta das obrigações de trato sucessivo, a renovação do prazo fatal. Além do referido fundamento, é de rigor anotar que o instituto da prescrição refere-se apenas às pretensões condenatórias. No caso dos autos, assim sendo, nota-se não ter havido condenação alguma sobre a restituição de valores, o que, sob o prisma dos princípios da adstrição e da vedação ao
reformatio in pejus
, torna-se desnecessária a análise do ponto na instância revisional. Nessa esteira de ideias, reforça-se que a pretensão da parte autora volta-se exclusivamente à obtenção de declaração judicial no sentido de quitação do contrato. Com isso, é inadequada a invocação da prescrição, na medida em que a obtenção da mencionada declaração judicial pode se dar a qualquer tempo. Afasta-se, nestes singelos termos, a prejudicial.

(5).
No mérito propriamente dito,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II), deixando de comprovar a validade e a existência da dívida de R$ 2.179,22. Aliás, acerca da quitação do contrato celebrado entre as partes, houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado. Verifico, ainda, que, ao longo dos anos, a autora já teve descontado de seu benefício previdenciário valor superior à quantia creditada pela ré em sua conta bancária. Registro que, em inúmeros outros casos, observo que a oferta feita é de um empréstimo consignado em que, em razão da inexistência de margem consignável suficiente para a liberação do empréstimo, violam a boa-fé e celebram contrato de cartão de crédito, onde o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos NÃO INFORMADOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável. Prova disso é a ausência de utilização do cartão de crédito objeto do contrato, conforme se verifica através das faturas juntadas aos autos pela ré. (...) Essa situação enseja de forma clara a aplicação do art. 51, inciso IV do CDC, que determina serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas. Desta forma, faz jus a autora ao cancelamento do contrato de cartão de crédito e, por via de consequência, dos descontos mensais realizados junto ao seu benefício previdenciário. (...)
".

(6).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, o qual deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)